Tribunal: TCU
Processo: 039.802/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos ao Município de São João do Carú/MA no exercício de 2020, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial (TCE), instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos ao Município de São João do Carú/MA no exercício de 2020, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 12, §3o, 16, I, III, "a", 17, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207, 214, III, e 217 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Antônio Bruno Cardoso dos Santos e julgar regulares suas contas, dando-lhe quitação; 9.2. considerar Francisco Vieira Alves revel para todos os efeitos; 9.3. julgar irregulares as contas de Francisco Vieira Alves, condenando-o ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados das datas indicadas até a data do seu recolhimento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 31/12/2019 1.708,61 Débito 10/3/2020 9.969,00 Débito 13/3/2020 22.869,60 Débito 3/4/2020 32.838,60 Débito 28/4/2020 32.647,80 Débito 4/5/2020 190,80 Débito 1/6/2020 32.838,60 Débito 3/7/2020 32.838,60 Débito 5/8/2020 32.838,60 Débito 2/9/2020 29.095,40 Débito 3/9/2020 3.743,20 Débito 2/10/2020 29.664,20 Débito 8/10/2020 3.174,40 Débito 5/11/2020 32.838,60 Débito 16/12/2020 10.537,80 Débito 17/12/2020 19.126,40 Débito 18/12/2020 3.174,40 Débito 31/12/2020 5.330,60 Crédito 9.4. aplicar a Francisco Vieira Alves multa de R$ 45.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprove, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial dos valores devidos, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial, o pagamento dos valores devidos em até 36 parcelas mensais consecutivas, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais, a cada 30 dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.7. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. comunicar esta decisão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.